Tribunal: CARF
Processo: 18186.723603/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.723603/2018-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.701 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
YARA GUILHERME PRESTES BEYRODT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723603/2018-55
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-45.084 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 32 e segs.).
Em desfavor da contribuinte, acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2014/338888842157605 (fls. 16/20), relativamente ao ano-calendário de 2013, na
qual foi apurado crédito de tributário de R$ 22.728,52.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 07/05/2018 (fl. 21), a contribuinte
apresentou impugnação em 01/06/2018 (fls. 03), com as seguintes alegações:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A contribuinte informou que não concorda com essa infração no valor de R$ 9.007,42.
Alegou que quanto aos rendimentos obtidos provenientes de sua aposentadoria, ao
elaborar a sua declaração (ano base 2013), por equivoco, lançou os rendimentos
auferidos no ano anterior (ano base 2012) na quantia de R$ 44.683,49, conforme
comprovante de rendimentos (fls. 13).
A defesa ainda informou que os rendimentos recebidos da fonte pagadora São Paulo
Previdência no ano base 2013, na quantia de R$ 53.690,91, retido na fonte o valor de
R$ 4,582,96 são isentos em face da impugnante ser portadora de moléstia grave.
Para o deslinde da questão, cumpre informar o disposto no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, são isentos do imposto de renda
os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores das moléstias nele
enumeradas. A isenção em questão também se aplica à complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda - RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88,
e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do laudo ou parecer
que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do
benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea “b”,
da Instrução Normativa no 2/9, Declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal e aos demais interessados, que a isenção de que trata o
artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
pelo artigo 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês
de emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria ou reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi contraída,
esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício fiscal.
Como se observa pelos dispositivos acima, para a contribuinte ter direito à isenção do
imposto de renda é necessário que seja atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a contribuinte anexou Atestado
Médico (fl. 10), ou seja, não foi Laudo Médico com os requisitos exigidos no programa
da Receita Federal do Brasil Perguntas e Respostas IRPF” e legislação pertinente,
conforme segue:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

Cumpre ainda informar que tal Atestado Médico está datado de 19/12/2013, ou seja, é a
partir desta data que a contribuinte aposentada poderia ser beneficiária da isenção por
moléstia grave. Por todo exposto, conclui-se que não foram cumpridos os requisitos
necessários para concessão da isenção.
Cabe acrescentar que não restou comprovado o erro de fato, pois tal conduta (informar
rendimentos recebidos do ano base de 2012, quando o correto seria declarar os
rendimentos recebidos no ano base de 2013) trouxe prejuízo ao Fisco uma vez que
houve redução de imposto de renda.
Por todo exposto, logo, não merece reparo o feito fiscal, pois os valores recebidos a
título de pensão alimentícia não estão alcançados pela isenção.
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -
ALUGUÉIS E OUTROS.
A contribuinte informou que não concorda com essa infração no valor de R$ 58.279,72.
Alegou que, atualmente com 81 anos, a época dos fatos (2013/2014), fez a sua
declaração de imposto de renda e equivocou-se ao não declarar a pensão alimentícia
recebida de seu marido por absoluto desconhecimento. Disse também que é beneficiaria
da isenção do imposto sobre renda da pessoa física (IRPF) por se enquadrar
cumulativamente as seguintes situações: a) seus rendimentos são relativos a
aposentadoria e pensão alimentícia e; b) é portadora de doença/moléstia grave, paralisia
irreversível e incapacitante, conforme atestado datado de 19/12/2013, emitido por
serviço médico oficial (doc 02).
Para o deslinde da questão, cumpre informar que sujeitam-se ao recolhimento mensal do
imposto de renda do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto No 3.000, de 30 de março de 1999 e pela Instrução Normativa RFB No 1.500,
29 de outubro de 2014, que consolida as normas gerais da legislação do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas (IRPF):
RIR/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

Da Sujeição ao Recolhimento Mensal Obrigatório (redação dada pela IN RFB no 1.756,
de 31/10/2017)
Art. 53. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física residente no País
que recebe: (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e RIR/1999, arts. 106 a 109)
(...)
IV - importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de
separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública; (Lei no
5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, art. 1.124-A, Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, caput, inciso II, Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, art. 21, e
RIR/1999, art. 106)
(...)
§ 2o Os rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal recebidos por pessoas
consideradas dependentes do contribuinte são submetidos à tributação como
rendimentos próprios.
Observa-se pela redação dos dispositivos acima que o rendimento recebido a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, está sujeito à tributação do IRPF.
Cumpre ainda informar o disposto no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988 e alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria percebidos pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção
em questão também se aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
(§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento de Imposto
sobre a Renda - RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88,
e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do laudo ou parecer
que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do
benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea “b”,
da Instrução Normativa no 2/9, Declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal e aos demais interessados, que a isenção de que trata o
artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

pelo artigo 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês
de emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria ou reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi contraída,
esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício fiscal.
Como se observa pelos dispositivos acima, para a contribuinte ter direito à isenção do
imposto de renda é necessário que seja atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Como já afirmado em itens acima, analisando a documentação apresentada, verifica-se
que a contribuinte anexou Atestado Médico (fl. 10), ou seja, não foi Laudo Médico com
os requisitos exigidos no programa da Receita Federal do Brasil Perguntas e Respostas
IRPF” e legislação pertinente, conforme segue:

Cumpre ainda informar que tal Atestado Médico está datado de 19/12/2013, ou seja, é a
partir desta data que a contribuinte aposentada poderia ser beneficiária da isenção por
moléstia grave. Por todo exposto, conclui-se que não foram cumpridos os requisitos
necessários para concessão da isenção.
Cumpre também ressaltar o disposto no programa da Receita Federal do Brasil,
“Perguntas e Respostas IRPF”, sobre como são tributados os rendimentos de pensão
alimentícia pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoa com moléstia grave:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

Considerando que não foi comprovado por Laudo Médico a moléstia grave, logo, não
merece reparo o feito fiscal, pois os valores recebidos a título de pensão alimentícia não
estão alcançados pela isenção.
DA CONCLUSÃO
Por todo exposto, VOTO julgar improcedente a impugnação, restando mantido imposto
suplementar constante da notificação de lançamento, o qual deverá ser cobrado com os
acréscimos legais devidos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2020, a filha da
contribuinte, falecida, interpôs em 05/11/2020, Recurso Voluntário, fl. 61, sustentando, em
apertada síntese, que sua mãe sofrera em 2007 uma grave enfermidade, conforme atestado que
anexa, tornando isentos seus proventos de aposentadoria.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de rendimentos recebidos de aposentadoria – moléstia grave – R$
9.007,42
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, no valor de R$
9.007,42, por entender que a contribuinte anexou Atestado Médico e não Laudo Médico com os
requisitos exigidos no programa da Receita Federal do Brasil Perguntas e Respostas IRPF e
legislação pertinente. Ainda, que tal Atestado Médico está datado de 19/12/2013, ou seja, é a
partir desta data que a contribuinte aposentada poderia ser beneficiária da isenção por moléstia
grave.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte juntou aos autos “Laudo de
Inspeção de Saúde”, fl. 64, emitido pela Diretoria de Perícias Médias do TJ do Estado de São
Paulo, atestando ser a contribuinte portadora da moléstia isentiva desde 2007.
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portadora de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado relativo à infração tratada neste
tópico.

Omissão de rendimentos recebidos de pensão alimentícia - R$ 58.279,72
A infração lançada pela autoridade fiscal foi a omissão de rendimentos recebidos
a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 58.279,72.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Há, no caso, precedente assim ementado:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723603/2018-55

integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)

Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos.
Assim, o valor de R$ 58.279,72, recebido a título de pensão alimentícia, não pode
compor a base de cálculo do IRPF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Original